Tribunal: CARF
Processo: 14098.000046/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000046/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
SELCO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE OMITA INFORMAÇÃO
VERDADEIRA.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando constatado que os livros apresentados omitem
informações apuradas por outros documentos e declarações oficiais, mormente
quando estas informações se revelam importantes para a apuração fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVAMENTO DA MULTA. DOLO, FRAUDE OU
MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA AUTORIDADE
LANÇADORA.
Na aplicação da multa majorada em razão do dolo, fraude ou má-fé, a
autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento com elementos probatórios que
demonstrem, de forma irrefutável, a existência dos elementos caracterizadores
das circunstâncias agravantes no cometimento, pelo contribuinte, do ato
tipificado como infração. Sem tal comprovação, deve ser afastado o
agravamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a circunstância agravante apontada pela
fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000046/2008-67
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 255/305, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 191/245, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38 – deixar de apresentar qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições sociais; ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira), conforme descrito no auto de infração de fl. 02 (DEBCAD
37.154.052-6), lavrado em 29/02/2008, referente ao período de 01/2001 a 12/2006, com ciência
da RECORRENTE em 06/03/2008, conforme AR de fl. 84.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 35.853,63.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fls. 4), a contribuinte apresentou à
fiscalização os Livros Diário e Razão do período fiscalizado (01/2001 a 12/2006) contendo
informações diversas da realidade e omitindo informações verdadeiras, incorrendo, portanto na
infração prevista no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991 e nos arts. 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, estes últimos abaixo transcritos:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
A autoridade fiscal apontou, no item 1 do mesmo relatório fiscal de fl. 04,
exemplos de fatos que culminaram com a prática da infração objeto deste lançamento: a)
Omissão da contabilização de R$ 43.295.380,93 de Notas Fiscais Faturas de Prestação de
Serviços (Anexo I – fls. 06/10); b) Omissão da contabilização dos honorários advocatícios pagos
a segurados contribuintes individuais (Anexo do AGD - Auto de Apreensão, Guarda e
Devolução de Documentos); c) Omissão da contabilização de parte da remuneração de segurados
empregados das Obras Catu 03/BA e Catódica/BA (Anexo do AGD); d) Omissão da
contabilização das remunerações do Sr. Sylvio Texeira; e) Omissão da contabilização da
movimentação bancária/financeira.
Ainda de acordo com o Relatório fiscal de fl. 04, a fiscalização identificou a
ocorrência da circunstância agravante prevista no inciso II, do art. 290, do RPS, ou seja,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

entendeu pela ocorrência de várias ações fraudulentas em razão dos erros identificados na
contabilidade do RECORRENTE, em especial (i) ausência de inclusão de movimentação
financeira do período fiscalizado; (ii) mascaração do preço dos serviços prestados/materiais
fornecidos; (iii) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos honorários advocatícios
pagos a contribuintes individuais; (iv) não contabilização de R$ 43.295.380,93 de Notas Fiscais
de Prestação de Serviços no período; e (v) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos
pagamentos das remunerações feitas ao Sr. Sylvio Texeira.
Conforme Relatório da aplicação da multa de fl. 10, a infração foi calculada com
fundamento no art. 283, , inciso II, alínea “j”, do RPS, considerando o valor base de R$
11.951,21 (atualizado pela Portaria MPS/GM no 142/2007), e majorada em três vezes, nos
termos do art. 292, inciso II, do RPS, em razão de ocorrência de circunstância agravante acima
destacada, atingindo o valor de R$35.853,63
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos:

NFLD 371540488 (Processo de no 14098.000042/2008-89), referente ao
lançamento relativo a contribuições sociais devidas e não recolhidas, ou
recolhidas a menor, correspondente à contribuição previdenciária da parte
da empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e as destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra,
Senai, Sesi e Sebrae); correspondentes à contribuição da parte dos
segurados empregados e incidentes sobre a remunerações dos contribuintes
individuais.

AI 371540500 (Processo de no 14098.000044/2008-78), referente ao
lançamento por deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais.

AI 371540518 (Processo no 14098.000045/2008-12), referente ao
lançamento por deixar a empresa de prestar ao INSS informações
financeiras e contábeis de interesse do mesmo.

AI 37.154.049-6 (Processo de no 14098.000043/2008-23), referente ao
lançamento por descumprimento de obrigação acessória (deixou a empresa
de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço)

AI 371540534 (Processo no 14098.000047/2008-10), referente ao
lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das
GFIPs com omissões).

AI 371540542 (Processo de no 14098.000048/2008-56), referente ao
lançamento por deixar a empresa de destacar onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 102/130 em 03/04/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação em 03/04/2008, juntada às fls.51 a 65 dos autos,
alegando, em síntese:
• A fiscalização foi executada no seu estabelecimento da impugnante, e todas as
intimações e solicitações de esclarecimentos foram atendidos e disponibilizados os
documentos e prestados os esclarecimentos no recinto da impugnante.
• Durante o período de quase um ano de Ação fiscal, não foi emitido nenhum Termo de
Recebimento e nem de devolução de documentos pela fiscalização.
• Também pode ser confirmado através dos Termos Fiscais que não houve nenhuma
reintimagdo ou solicitação de esclarecimento, ou qualquer documento que caracterizaria
falta de atendimento, em relação a qualquer documento ou esclarecimento solicitado
pela fiscalização.
• Em nenhum momento foi comunicado pela fiscalização a falta de apresentação de
documento ou esclarecimento, ou a sua deficiência, inclusive em relação a sua
contabilidade.
• A suposta falta de apresentação de documentos, deficiência em sua apresentação, ou
deficiência nos Livros Contábeis, motivo da desclassificação da escrita contábil e a
lavratura de diversos Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória,
somente foi conhecida com o recebimento do Auto de Infração.
• Não teve nenhuma oportunidade para esclarecer ou suprir deficiência.
• A Verdade Material razão de ser do Contencioso Administrativo Fiscal, a
comprovação dos fatos ou da infração pelos Auditores- Fiscais foi substituida pela Fé
Pública ou Presunção de Verdade ou de Fato, como nova hipótese de incidência fiscal.
• Como é possível a impugnante comprovar, ou que não atendeu plenamente a
fiscalização em suas intimações ou solicitação de esclarecimento, se os documentos
foram disponibilizados no recinto da firma, sem qualquer comprovante de recebimento
de documentos emitido pela fiscalização, ou, a constatação de que não foi atendida
determinada Intimação ou não foram prestados determinados esclarecimentos. Pode ser
facilmente verificado nos Termos Fiscais que sequer houve repetição de solicitação de
qualquer de solicitação de qualquer documento ou qualquer ato fiscal que poderia ser
entendido, ou, que demonstraria que algum documento apresentado era imprestável ou
deficiente, este Último em relação aos livros fiscais, conforme concluiu, arbitrariamente
os Auditores Fiscais responsáveis pelo procedimento fiscalizatório.
• Não é coerente a afirmação fiscal de que não foram apresentados os documentos e
informações solicitados, mesmo porque a mesma fiscalização descreve um rol enorme
documentos que serviu de base para a apuração do suposto crédito tributário, fato que
pode ser evidenciado nos 17 volumes de processos, dos quais, a partir de IV volumes,
são contratos, notas fiscais, boletim de medições de obras, memorial descritivos dos
serviços a serem executados, planilhas de pregos unitários, DISO, etc. que serviram de
base para a aferição indireta. Como pode ser visto o método de aferição indireta não é a
metodologia a ser empregada. Emprega-se essa modalidade de apuração quando não se
tem elementos suficientes para apuração, o que não foi o caso.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

• Pode-se concluir que a Ação Fiscal e a conclusão a chegaram os Auditores faz lembrar
o que acontece com as empresas de Telecomunicação, no Brasil, as campeãs de
reclamações, para não deixar pista ou vestígio de suas deficiências, preferem não
registrar nada e não prestar qualquer informação por escrito, tudo através de uma
suposta gravação que ninguém tem acesso a elas. Esse comportamento não pode ser
tolerado em relação a servidor que exerce importante Função de Estado. t a mais cabal
forma de cerceamento do direito de defesa, quando o sujeito passivo não sabe de que
está se defendendo.
• Como já devidamente esclarecido e relatado, no processo n°. 14098 000042/2008-89
queremos, mais uma vez deixar claro, que no início dos procedimentos fiscais e durante
todos os procedimentos, foram disponibilizados os documentos solicitados, inclusive os
Livros Diário e Razão relativos ao período fiscalizado, ou seja, 2001 a 2006, inclusive
com as correções resultante de Auditoria Contábil realizada em 2006. Não houve
qualquer recusa por parte da fiscalização, ou qualquer apontamento de que os Livros
Contábeis apresentavam deficiências insanáveis que colocariam em cheque os fatos
contábeis neles registrados e a ausência de lançamento de fatos contábeis Esse fato
somente foi conhecido com o recebimento dos Autos de infrações.
• Parece-lhe que faltou aos Auditores Fiscais destrezas para avaliar os fatos contábeis
sejam eles individualmente ou em conjunto.
• Os auditores preferiram utilizar livros diários ao invés de livros razões, que são o meio
fundamental para sintetizar registros, conforme cópia em anexos de todas as contas
elencadas nos dispositivos legais citados.
• Os motivos legais para a sua desclassificação não estão presente no caso em tela. As
supostas falta de registros não passaram da insipiência dos Auditores no manuseio de tal
ferramenta.
• A Autoridade lançadora desclassificou/desconsiderou a Contabilidade sob a alegação
que era imprestável e não faria prova a favor do contribuinte. Partindo desse
pressuposto construído a margem dos fatos e das informações constantes da escrita
contábil, aplicou o critério da aferição indireta, calculando a contribuição devida, com
base nos Contratos, Notas Fiscais e ART, não considerando os registros contábeis.
• Os documentos contábeis apresentados comprovam de forma inequívoca a existência
de um sistema contábil, Livros Diário e Razão, registros lastreados em documentos
hábeis, ao contrário das conclusões ilusionista dos Auditores Fiscais.
• Estão exaustivamente demonstrados na Impugnação da NFLD DEBCAD n°.
37.145.048-8 a regularidade contábil.
• Ocorreu cerceamento ao seu direto de defesa.
• O direito a ampla defesa estabelecida na Lei Maior não se limita na simples obstrução
ao acesso a pega acusatória, mas o acesso a todos os fatos que resultaram na pega
acusatória. No caso, em particular, não está sendo questionada a obstrução à defesa, via
impugnação do lançamento, ora exercitado. Mas, de que está sendo acusado.
• O ônus da prova em contrário atribuida ao sujeito passivo nos casos de recusa ou
sonegação de qualquer documento previsto, no final dos parágrafos 3 0, 40, 6° do art. 33
da Lei n°. 8.212/1991, não deve ter a mais ampla e geral extensão pró-fisco como foi
interpretado pelos Auditores Fiscais.
• Não é possível alguém se defender não sabendo claramente de que está se defendendo.
A falta de preparação de folha de pagamento para todos os funcionários não passa de
acusações genéricas e infundadas. Mesmo porque os Próprios Auditores Fiscais listam
como documentos analisados Pagamento.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

• Foi demonstrado claramente que não há registro, nos Autos, ou em Termos Fiscais, ou
qualquer outro documento de alguma intimação fiscal que não tenha sido atendida a
contento. Assim como não há qualquer recusa ou Sonegação de informação, muito
menos dolo ou má fé, este foi o motivo utilizado para agravamento das penalidades
acessórias.
• Por outro lado, ficou amplamente demonstrado que a impugnante, ao contrário do que
afirmaram os auditores Fiscais, possui escrita contábil confiável que representam
plenamente a posição patrimonial.
• Não pode prosperar como base garantir exigência fiscal, critério de aferição indireta,
ou para agravar penalidade, as acusações em caráter genérico. Essa prática não pode
mais reinar em um Pais que a duras penas conquistou o Estado de Direito.
• Acusações genéricas, presunção de fé-pública lid muito tempo foi banida, em respeito
ao Estado de Direito, da ordem jurídica tributária, mesmo porque não há previsão no
direito positivo, de fato gerador de tributos ou penalidade pecuniária as presunções de
verdade ou de fé pública. Não há o que falar em inversão da prova. Não se pode
comprovar se não conhecemos em sua plenitude as acusações imputadas,
• A legislação estabelece as hipóteses em que cabe o agravamento, no artigo 290 do
RPS, tais como: tentado subornar o Auditor-Fiscal; agido com dolo, fraude ou má-fé; ter
desacatado o auditor-fiscal no ato da ação fiscal; ter obstado a ação da fiscalização e
reincidência do autuado. No caso em tela qual foi a motivação? Em que momento o fato
ocorreu? Onde está materializado pela fiscalização à ocorrência.
• Uma simples intimação e não materialização de seu não atendimento ou pelo menos
uma reintimação, ou qualquer forma em que fique claro de houve uma falta de
atendimento ou atendimento deficiente. Nos dezessete volumes não existe qualquer
documento que possa vislumbrar uma tentativa de suborno; o dolo a frade; má-fé,
desacato, obstrução à Ação Fiscal ou, a reincidência.
PEDIDO
A interessada requer:
De todo demonstrado, a bem da justiça, da verdade material, do direito ao contraditório,
a ampla defesa, requer e protesta e essa Douta Autoridade Julgadora, a realização de
diligência, perícia, a junção e complementa cão de todas as provas admitidas no direito
e por fim julgue o Auto de Infração n°37.154.052-6:
a) Nulo por vicio formal, caracterizado pelo cerceamento ao direito de defesa.
b) No mérito (1) Anulação da multa aplicada pelos motivos demonstrados. (2)Caso não
seja anulada a multa, que desconsidere a gradação da multa por estarem ausentes os
motivos previstos no art. 290 e seus incisos.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Campo Grande/MS,
Terceira Turma de Julgamento, às fls. 149/153, entendeu por determinar a conversão do
julgamento em diligência, no intuito de esclarecer determinados pontos necessários para o
deslinde do processo, acerca de dúvidas surgidas pelas constatações do contribuinte e quanto aos
procedimentos adotados pela auditoria fiscal, adotando-se, ipsis litteris, tal trecho do resumo
elaborado pela DRJ em Campo Grande/MS, para compor parte do presente relatório:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

- Caso tenha sido elaborado, identificar dentre os milhares de documentos e outras
folhas indecifráveis, tais como as fls. 1949; 2528 e 2857, etc., onde se localizam os
fundamentos para a desconsideração da contabilidade, cujas constatações foram
relacionadas no parágrafo 3°. do REFISC (fl. 668).
- Responder se procedem ou não as alegações da interessada, de que a maior parte dos
fatos contábeis, tidos pela auditoria fiscal como omitidos, constam devidamente
relacionados nos seus livros razões (fls. 3430 a 4477) que, segundo ela, não foram
utilizados pelas autoridades fiscais. Em resumo, que se retorne uma resposta objetiva e
fundamentada se os livros razões anexados refletem os livros diários.
- Caso a resposta da acima seja negativa, sejam anexadas cópias de amostras de folhas
dos livros diários para comprovar a discrepância entre os dois livros, mais
especificamente, sejam trazidas aos autos cópias de amostras dos livros diários das
contas contábeis Caixa (10004-7 1101010101); INSS a Recolher (p/ todos os meses)
(10168-0 2101030109 e outras); Mão de Obras s/ Obras Divs. (10263-0 5101010103);
Salários/Ordenados (10598-8 410101020102); INSS (10559-2 4101020103 e outras);
INSS OS 209/99 (10901-8 1105010108); Serviços de Terceiros (11080-0 4101020105),
dentre outras que julgarem necessários.
Em resposta, a fiscalização apresentou o cumprimento da Diligência Fiscal, às fls.
155/165, contendo os seguintes argumentos:
• Transcreve a fundamentação legal que autoriza a desconsideração da contabilidade
pela auditoria fiscal, e afirma que obteve provas do registro irreal da remuneração dos
segurados a serviço da interessada, além de ter constatado registro em contabilidade de
receita menor que o efetivamente ocorrido.
• Os documentos que comprovam as constatações de irregularidades na contabilidade
constam relacionados no Auto de Guarda e Devolução de Documentos - AGD.
• Arrazoa acerca dos lançamentos contábeis em livros recentes, de que a maior parte dos
lançamentos omitidos em livros anteriores estão agora presentes, porém, estes livros não
haviam sido disponibilizados pela empresa durante o período que atuaram em sua sede.
• Compara, por meio de tabelas, os dados contidos nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, alteradas após o encerramento da ação
fiscal, com as DIPJ originais, entregues à RFB antes da ação fiscal, cuja finalidade é
demonstrar que a interessada, de fato, havia ocultado receitas, deixando-as de lançar em
sua contabilidade.

Da Manifestação do Contribuinte
Devidamente intimada em 24/06/2009 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou manifestação, às fls. 171/185, anexada ao processo em 03/07/2009,
oportunidade em que reiterou os argumentos da Impugnação e insurge-se contra as respostas da
auditoria fiscal dadas aos questionamentos da DRJ:
• Tal como ocorreu com a autoridade julgadora, também encontrou dificuldades
intransponíveis para compreender os procedimentos adotados pela fiscalização.
• Em resposta aos quesitos da Proposta de Diligência, a auditoria fiscal apenas repetiu o
que já havia mencionado no relatório fiscal.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

• Justifica os motivos que a levaram elaborar sua contabilidade em livro caixa e livros
diários e razões, lançando as receitas em conta caixa, fato que, provavelmente, levou a
auditoria fiscal deixar de identificar todos os registros da sua receita, que estavam
devidamente contabilizados, e cujos livros foram disponibilizados.
• Sobre os pagamentos não declarados aos contribuintes individuais, alega ter cometido
esta omissão por falta de conhecimento, e que foi orientado pela auditoria a entregar
GFIP contendo estes fatos geradores, e que recolhesse as contribuições devidas. Afirma,
ainda, que cumpriu com as orientações no decurso da fiscalização, e protesta contra
suposta ausência de quantificação de remunerações consideradas pela auditoria fiscal
como omitidas em sua contabilidade.
• Rebate outras supostas omissões em sua contabilidade que levaram a desconsiderá-la.
Pela auditoria fiscal
• Sua receita sempre esteve integralmente contabilizada e à disposição da auditoria
fiscal, os livros contábeis, apenas, não estavam todos registrados na JUCEMAT,
providência que não foi exigida pelos auditores fiscais.
• Repudia a apresentação pela auditoria fiscal de suas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, trazidas em sede de diligência, com a
finalidade de demonstrar que, também neste documento original, ela não havia
declarado todas as suas receitas, tal como procedeu em sua contabilidade.
• Invoca o Instituto da Decadência, para que seja cancelada parte do crédito
previdenciário discutido, do período de 01/2001 a 02/2003.
PEDIDO
A interessada reitera todos os pedidos formulados na peça impugnatória, e as
complementa consoante os termos a seguir:
De todo o demonstrado e considerando que o processo n°.14098.000042/2008-89
encontra-se em apreciação pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, conforme
Extrato de Pesquisa em anexo, requer:
1- O cancelamento da exigência fiscal, sem apreciação do mérito, nos termos da Súmula
Vinculante STF n°. 08/2008, constante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos
n°. 37.154.048-8, formalizada através do processo n°. 14098.000042/2008-89, referente
ao período de 01/2001 a 02/2003, por estar sucumbidos pela decadência determinada
pela referida Súmula Vinculante.
De todo o demonstrado, a bem da justiça, da verdade material, do direito ao
contraditório, a ampla defesa, requer e protesta e essa Douta Autoridade Julgadora, a
realização de diligência, perícia, a junção e complementação de todas as provas
admitidas no direito e por fim que em relação ao Auto de Infração n° 37.154.049-6:
a) Aplique a Sumula Vinculante n°.08 do STN.
b) Julgue nulo por vicio formal, caracterizado pelo cerceamento ao direito de defesa.
c) No mérito:
I. Anulação da multa aplicada pelos motivos demonstrados.
2. Caso não seja anulada a multa, que desconsidere a gradação da multa por estarem
ausentes os motivos previstos no art. 290, e seus incisos.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 191/245):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
FUNDAMENTOS FATICOS E JURÍDICOS. FALTA DE CLAREZA. •
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
O principio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
PERÍODO EXIGÍVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
É atípica a conduta de não apresentar documentos à fiscalização de período não definido
pela lei nova como obrigatório.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
Constatado que a causa da desconsideração da contabilidade não decorreu de falhas
involuntárias, mas de conduta premeditada, portanto, dolosa, não há porque afastar a
majoração do valor da multa aplicada.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-cientifico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a DRJ entendeu por reconhecer o efeito da abolitio criminis
introduzida pelo art. 33, § 2°, e art. 32, § 11, ambos da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009, por força do art. 106 inc. II "a" do CTN, que tornou
atípica a não apresentação de documentos e livros contábeis e fiscais relativos a fatos geradores
atingidos pela decadência, cujo prazo, por sua vez, deve ser contado de acordo com as regras do
CTN e não do art. 45 da Lei 8.212/91, conforme dispõe a Súmula Vinculante n° 08. Sendo
assim, em razão da conduta dolosa/fraudulenta da contribuinte, aplicou-se o art. 173, I, do CTN
na contagem do prazo decadencial. Consequentemente, tendo em vista que a ciência do auto de
infração se deu em 06/03/2008, entendeu a autoridade julgadora que estariam decadentes todas
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

as competências do período de 2001 e 2002, exceto 12/2002. Ademais, informa que a infração
permanece em relação às competências 12/2002 e 01/2003 a 12/2006 e, considerando que, de
acordo com o art. 283 inciso II, alínea “j”, a sanção não varia em função do período da infração,
o valor da multa permanece inalterado.
Sendo assim, houve procedência parcial do lançamento, porém sem alteração do
crédito tributário lançado.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/04/2010,
conforme AR de fls. 251, apresentou o recurso voluntário de fls. 255/305 em 28/04/2010.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação, adicionando
especificações, por ele relatada, da deficiência da contabilidade pelo não registro de diversos
itens listados pelos auditores fiscais.
No mais, requer que seja apensado o presente processo ao processo n°.
14098.000042/2008-89, uma vez este é o processo principal e que todos os documentos
probatórios de sua escrita contábil estão nele acostados, assim como requer a anulação da multa
e, caso não seja anulada a multa, que seja considerado a gradação da multa por estarem ausentes
os motivos previstos no art. 290 e seus incisos.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Das nulidades do lançamento
De início, a RECORRENTE alega a nulidade do auto de infração de multa
previdenciária, em razão da ausência de descrição das informações relevantes no relatório fiscal,
circunstância que dificultou a compreensão do lançamento. Reafirma as razões expostas na peça
impugnatória no sentido de que não há qualquer registro de alguma intimação fiscal que não
tenha sido atendida, nem qualquer recusa, dolo, má-fé ou sonegação na prestação de
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

informações. Ademais, alega que a própria conversão em diligência não acresceu informações
relevantes no que se refere à melhor compreensão do lançamento e demonstrativos.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No presente caso, é possível observar do relatório de infração de fl. 04 que houve
exposição clara da circunstância que levou a aplicação da multa. Foi pontuado, neste documento,
que a multa foi aplicada em razão da RECORRENTE ter apresentado os livros fiscais (diário e
razão) com informações que não correspondiam à realidade financeira da empresa, circunstância
tipificada como infração pelo art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991 e pelos arts. 232 e 233,
parágrafo único, do RPS.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

A autoridade fiscal citou exemplos das infrações constatadas: a) Omissão da
contabilização de R$ 43.295.380,93 de Notas Fiscais Faturas de Prestação de Serviços (Anexo I
– fls. 06/10); b) Omissão da contabilização dos honorários advocatícios pagos a segurados
contribuintes individuais (Anexo do AGD - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos); c) Omissão da contabilização de parte da remuneração de segurados empregados
das Obras Catu 03/BA e Catódica/BA (Anexo do AGD); d) Omissão da contabilização das
remunerações do Sr. Sylvio Texeira; e) Omissão da contabilização da movimentação
bancária/financeira.
Para comprovar suas alegações, a fiscalização apresentou a planilha de fls. 6/10,
indicando todas as notas que não foram contabilizadas, circunstância que, por si só, ensejaria a
aplicação da multa.
No que se refere à majoração da multa, o mesmo relatório da infração de fls. 4, no
item 03, listou quais foram as irregularidades verificadas durante a fiscalização que deram
origem a circunstância agravante, quais sejam: (i) ausência de inclusão de movimentação
financeira do período fiscalizado; (ii) mascaração do preço dos serviços prestados/materiais
fornecidos; (iii) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos honorários advocatícios
pagos a contribuintes individuais; (iv) não contabilização de R$ 43.295.380,93 de Notas Fiscais
de Prestação de Serviços no período; e (v) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos
pagamentos das remunerações feitas ao Sr. Sylvio Texeira.
O cálculo da multa e respectivo dispositivos legais foram indicados à fl. 12.
Constata-se que foi perfeitamente identificada a conduta praticada pela
RECORRENTE, qual o dispositivo legal infringido, qual a penalidade aplicada, bem como a
forma de cálculo do valor do lançamento. Portanto, todos os elementos necessários para
apresentação da impugnação estavam presentes no auto de infração e no relatório fiscal, razão
pela qual não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

MÉRITO
Da multa aplicada
Trata-se de multa lavrada em razão da RECORRENTE ter apresentado os livros
fiscais (diário e razão) com informações que não correspondiam à sua realidade financeira (CLF
38).
Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a
matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos), contidos no Decreto no 3.048/1999:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou,
ainda, com omissão de informação verdadeira;
A autoridade fiscal citou como exemplo de omissões praticadas pela contribuinte
em seus livros contábeis as seguintes: a) Omissão da contabilização de R$ 43.295.380,93 de
Notas Fiscais Faturas de Prestação de Serviços (Anexo I – fls. 06/10); b) Omissão da
contabilização dos honorários advocatícios pagos a segurados contribuintes individuais (Anexo
do AGD - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos); c) Omissão da
contabilização de parte da remuneração de segurados empregados das Obras Catu 03/BA e
Catódica/BA (Anexo do AGD); d) Omissão da contabilização das remunerações do Sr. Sylvio
Texeira; e) Omissão da contabilização da movimentação bancária/financeira.
Para comprovar a materialidade da conduta praticada pela RECORRENTE, a
fiscalização apresentou a planilha de fls. 6/10, indicando todas as notas que não foram
contabilizadas, o que atestaria a irregularidade dos livros contábeis, vez que seu conteúdo trazia
informação diversa da realidade.
Assim, considerando a materialidade da infração praticada, para afastar sua
incidência, cabe à RECORRENTE comprovar que sua contabilidade estava correta e rebater as
omissões apontadas pela fiscalização.
Passo, portanto, a analisar os argumentos apresentados pela RECORRENTE para
comprovar a higidez de sua contabilidade:

Da não contabilização da movimentação financeira de R$ 143.637.312,63
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Neste tópico, defende a RECORRENTE que não houve ausência de escrituração
da movimentação financeira no montante de R$ 143.637.312,63, mas que estes valores foram
escriturados em conta contábil pouco usual (diretamente na conta CAIXA GERAL no 1004-7) e
não na conta movimentação bancária ou conta movimento, como em geral é registrada este tipo
de transação.
Para comprovar suas alegações, apresenta uma tabela compilando os valores
contidos na conta caixa geral (escriturados no livro razão) por ano-calendário, a ver (fl. 283):

Sem adentrar ainda na controvérsia envolvendo o livro razão, que será abordada
adiante, constata-se, de pronto – ainda que se considere o argumento da RECORRENTE de que
a movimentação financeira foi escriturada em outra conta contábil –, que há uma enorme
diferença entre o valor apurado pela fiscalização de R$ 143.637.312,63 e o valor levado a débito
na conta caixa de R$ 103.900.734,81.
Tal diferença, de aproximadamente R$ 40 milhões, por si só já era um indício
bastante relevante de que a contabilidade não representa fidedignamente a movimentação
financeira. Em termos percentuais, é uma omissão de 38,25% das movimentações do período.
Em sua defesa, a RECORRENTE alega que (fl. 285):
Verifica-se que foi registrado a crédito no período o valor de R$ 105.300.192,27 e a
débito R$ 103.900.734,81. A diferença entre os créditos efetuados na Conta Caixa e a
Movimentação Financeira verificada pode ser esclarecida, conforme abaixo:
a) A movimentação financeira no valor de R$ 143. 483.953,24 devem corresponder aos
créditos efetuados com base na informação da CPMF e os créditos realizados na Conta
Caixa Gerais representam as efetivas saídas de recursos financeiros.
b) É sabido que o total de créditos bancários não corresponde efetivo ingresso de
rendas, pois parte deles representa apenas movimentos financeiros de fundos. Nessa
esteira estão às transferências entre contas, os resgates de aplicações financeiras, os
estornos de débitos ocorridos, etc. no período.
Fica cristalino que a auditoria fiscal e a autoridade julgadora monocrática pode até
discordar quanto aos critérios contábeis utilizados pela impugnante em relação à
contabilização da conta caixa, mas considerar como total falta de registro da
movimentação financeira, isso não é admissível. Não pode prosperar as constatações
infundadas dos auditores fiscais e a decisão monocrática de primeira instância.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Contudo, a contribuinte não comprovou sua alegação de que essa diferença de
quase 40 milhões de Reais seria em razão da CPMF e demais créditos realizados na conta
“Caixa” que representaram efetiva saída de recursos, ou ainda de que dentro do total de R$
143.483.953,24 apontados pela fiscalização estariam inseridos valores que representariam meros
movimentos de fundos (transferências entre contas, resgate de aplicações, estornos, etc.). Essa
diferença não poderia ser tratada pela RECORRENTE como simples “saldo residual”, em razão
da vultuosidade da quantia envolvida.
Apenas por amor à argumentação, as justificativas apresentadas pela
RECORRENTE de que o saldo seria fruto de créditos da CPFM não merece prosperar, na
medida em que não foram apresentados documentos comprovando esta alegação, limitando-se o
RECORRENTE a apresentar suposições sobre a matéria.
Já com relação ao argumento de que esta movimentação não corresponde a
ingresso de receitas, igualmente não merece prosperar. Isto porque, o que foi questionado pela
fiscalização não foram as receitas da RECORRENTE, mas sim sua movimentação financeira,
que engloba também “os movimentos financeiros de fundos”.
Logo, a RECORRENTE não comprovou que escriturou em sua contabilidade a
integralidade da movimentação financeira do período. Essa situação, por si só, já é suficiente
para aplicação da multa prevista no art. 283, inciso II, alínea “j” do Decreto no 3.048/1999, na
medida em que a multa não é alterada em razão da quantidade de erros identificados.
Contudo, por excesso de zelo, considerando que a própria fiscalização indica em
sua planilha a lista de notas fiscais não contabilizadas (o que leva a crer que este foi o principal
fundamento da presente autuação), analisar-se-á os argumentos do contribuinte relativamente a
este tópico.

Da não contabilização de 48% do montante das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, ou
seja, de R$ 43.295.380,93
Neste tópico, a RECORRENTE defende que todas as notas supostamente não
contabilizadas haviam sido escrituradas. Para comprovar seus argumentos, afirmar que no “livro
de registro de prestações de serviços”, acostado às fls. 1014 do processo no 14098.000042/2008-
89, haveria a indicação expressa de todas as notas supostamente omitidas.
Pois bem, em consulta aos autos daquele processo, verifica-se que o documento
mencionado pela RECORRENTE é o seguinte:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

O livro de registro de ISSQN, apesar de ser um documento contábil, é relacionado
à escrituração fiscal do imposto de caráter municipal, razão pela qual sua obrigatoriedade sempre
decorre de lei local, variando de município para município.
Como pontuado no relatório fiscal, o presente lançamento tem como razão a
ausência de escrituração destas informações nos livros diário e razão da RECORRENTE.
Portanto, não é suficiente o fato deles constarem no livro de registros de ISSQN. Em verdade,
muito provavelmente foi através do cotejo das informações constantes neste livro de registro do
ISSQN com o livro diário que a fiscalização constatou que foram omitidas as notas fiscais deste
último documento.
Alerta-se que a obrigatoriedade do Livro Diário é expressamente determinada
pelo art. 5o do Decreto-Lei no 486/1969, o qual dispõe que devem ser lançados todos os atos ou
operações mercantis que modifiquem a situação patrimonial do contribuinte.
Logo, o fato da RECORRENTE ter escriturado as notas fiscais no livro de
prestação de serviços não supre o seu dever de estruturá-las, também, no livro diário. Não existe
nenhuma exceção legal que assim disponha.
Considerando que a RECORRENTE não comprovou que estas informações foram
inseridas tempestivamente em seu livro diário, resta evidente que ele incorreu na conduta
prevista no 283, inciso II, alínea “j” do Decreto no 3.048/1999, na medida em que os documentos
fiscais foram exibidos com omissão de informações.

Do agravamento da multa aplicada
Já no que se refere ao agravamento da multa aplicada, entendo que assiste razão a
RECORRENTE.
No presente caso, trata-se de agravamento com fundamento no art. 290, inciso II,
do Decreto no 3.048/1999, que assim dispõe:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator: [...]
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
Observa-se da legislação em comento, que a multa será majorada quando
ocorrerem algumas das situações caracterizadas como circunstâncias agravantes. Como se
percebe, trata-se de regra excepcional, que depende de comprovação pela autoridade lançadora
da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa majorada em razão do dolo, fraude ou má-fé, a autoridade
fiscal deve subsidiar o lançamento com elementos probatórios que demonstrem de forma
irrefutável a existência destes dois elementos formadores do dolo.
Destaca-se, ainda, que a legislação previdenciária possui uma certa peculiaridade
em ralação à qualificação tributária ordinária das multas previstas na Lei no 9.430/1995.
Enquanto a legislação geral estabelece quais as condutas precisam ter o dolo comprovado
(sonegação, fraude ou conluio), a legislação previdenciária estabelece apenas a intenção de dolo
no cometimento da infração. Isto é fruto do próprio arcabouço previdenciário, que estabelece
uma norma genérica de circunstância agravante que deve ser interpretada em conjunto com a
infração cometida.
Ou seja, o art. 290, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 apenas faz sentido caso
interpretado em conjunto com a norma previdenciária que foi violada (no presente caso, a
obrigação de apresentar os livros fiscais com informações correspondentes à realidade). Em
outras palavras, o que deve ser comprovado pela fiscalização é o dolo, a má-fé ou a fraude do
contribuinte em não apresentar os livros e documentos solicitados pela fiscalização.
Assim, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa agravada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento da infração com dolo pelo
agente e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada, possibilitando ao
contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito efetivamente
praticado.
Segundo a fiscalização, a má-fé seria comprovada em razão dos erros existentes
na contabilidade da RECORRENTE, que ensejaram o lançamento por arbitramento
consubstanciado na NFLD n°. 37.145.048-8, objeto do processo n°. 14098.000042/2008-89. Em
síntese, foram estas as condutas apontadas pela fiscalização como agravantes: (i) ausência de
inclusão de movimentação financeira no montante de R$ 143.637.312,63 (cento e quarenta e três
milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e três centavos) no
período fiscalizado; (ii) ausência de inclusão em folha dos honorários advocatícios pagos a
contribuintes individuais e das remunerações feitas ao Sr. Sylbio Texeira; e (iii) ausência de
contabilização de 48.2% das notas fiscais emitidas.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

Ocorre que foram praticamente estas atitudes que levaram à aplicação da própria
multa prevista no art. 283, inciso II, alínea “j” do Decreto no 3.048/1999, qual seja, a
apresentação de documentos fiscais que não correspondem à realidade material da empresa.
Sobre o tema, entendo ser pertinente o conteúdo da súmula no 133 do CARF:
Súmula CARF 133
A falta de atendimento à intimação não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Apesar do enunciado da súmula não ser diretamente aplicado ao caso, a
controvérsia ali analisada é bastante parecida com a ora analisada. Isto porque, a tese jurídica
apresentada pelos contribuintes e aceita pelo CARF foi de que não é possível que uma mesma
conduta (não atender a intimação) tenha como consequência jurídica tanto o lançamento por
omissão de rendimentos quanto o agravamento da multa.
Neste sentido, apresento trecho do voto do Conselheiro André Mendes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido no acórdão no 9101-002.992, um dos
precedentes que deram origem à súmula em comento:
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a não comprovação
da origem dos depósitos bancários mediante apresentação de documentação hábil e
idônea. Demonstrando-se a ocorrência do fato indiciário, consuma-se o fato indiciado, a
omissão de receitas. Sendo a presunção relativa, pode ser desconstituída, mediante
apresentação de prova direta apta a se contrapor ao fato indiciário.
Repito: é precisamente a falta de apresentação de documentação probatória a
essência do fato indiciário da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Ocorre que o não atendimento às intimações foi também a motivação para o
agravamento da multa de ofício (112,5%), como se pode observar no Termo de
Verificação de Infração (efl. 360): (...)
Trata-se de situação em que entendo não ser aplicado o agravamento. A apuração do
fato indiciado da presunção legal deu ensejo à infração tributária, e não pode ser
considerado um plus na conduta da contribuinte apto a fundamentar o
agravamento da multa. (Grifou-se)
No caso em comento, a apresentação dos livros contábeis contendo informações
que não correspondem à realidade da empresa é justamente a essência da infração contida no art.
283, inciso II, alínea “j” do Decreto no 3.048/1999. Assim, ela também não pode, ao mesmo
tempo que é a essência da infração, ser uma circunstância agravante da mesma.
Deste modo, por mais graves que sejam os vícios existentes na contabilidade da
contribuinte, tais situações não podem ser interpretadas como comprovação de dolo de sua
conduta, na medida em que já foi a causa da aplicação da infração.
Além do acima exposto, a autoridade lançadora não dedicou qualquer argumento
no sentido de comprovar o dolo do contribuinte na prática da infração. Logo, partindo do
pressuposto que a má-fé e o dolo devem ser sempre comprovados, entendo por afastar a
qualificação da multa.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000046/2008-67

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para afastar a circunstância agravante
apontada pela fiscalização, devendo a multa ser aplicada no seu valor base de R$ 11.951,21.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital